Tribunal: TJMT
Processo: 1014528-78.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014528-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), CIRILO WANDERLEI FERST - CPF: 479.948.009-04 (AGRAVANTE), NARA CRISTINA MACIEL - CPF: 799.951.879-49 (AGRAVANTE), MOCELLIN MDM AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 12.958.115/0001-72 (AGRAVADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), JOAO LUIZ CENTENARO - CPF: 369.283.809-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO

- - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE ARRENDAMENTO RURAL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA EM AMBOS - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO PROVIDO.

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o
statu quo ante
, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1014528-78.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum que deferiu liminar em Ação de Despejo.

Os agravantes alegam que o feito se refere aos imóveis rurais objeto das matrículas n. 1422, 1423 e 8255 do 1º Serviço Notarial daquele município, com total de 1.024 hectares e área agricultável de 930 hectares.

Aduzem que foram celebrados concomitantemente dois contratos - um de compra e venda e outro de arrendamento, este último vinculado ao primeiro, pois uma das condições do negócio foi que as terras ficariam-lhes arrendadas (aos agravantes/vendedores) até que todas as dívidas sobre elas incidentes fossem pagas.

Afirmam que, embora na avença conste a data da efetivação do negócio como 8-3-2016, na verdade deu-se em 5-5-2016, como atestam os carimbos de reconhecimento de firma.

Dizem que ficou ajustado que o pagamento alusivo a 2017, 2018 e 2019 seria realizado mediante a entrega de insumos agrícolas para cultura de soja conforme escolha deles (agravantes/vendedores), dentre o portifólio de produtos comercializados pela compradora (agravada).

Esclarecem que ela deu de entrada 148.000 sacas de soja, e a outra parcela foi paga só em setembro/2018, quando outorgada a escritura do imóvel de matrícula n. 8255, estando, portanto, inadimplente.

Discorrem sobre algumas tratativas verbais ocorridas, que a agravada teria descumprido.

Ressaltam que a posse não lhe foi repassada porque
o contrato de arrendamento foi firmado como condição do negócio, permitindo assim que os Agravantes continuassem a cultivar as áreas
. E mais, acordaram que permaneceriam cultivando as terras até a efetiva quitação, tanto é que em maio/2019 aplicaram calcário no solo sem nenhuma oposição da agravada.

Pedem a revogação da medida para que sejam mantidos na posse dos imóveis até o fim do processo, comprometendo-se a pagar o arrendamento anualmente.

Efeito suspensivo concedido no Id n. 17444483.

Contraminuta no Id n. 20952006.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que deferiu o despejo de áreas rurais, proferido nos seguintes termos:

(...)

Pelos documentos carreados aos autos, há prova suficiente para convencer este Juízo de que a situação narrada merece um provimento liminar, mesmo antes de se exaurir a fase cognitiva.

Isso porque a requerente trouxe aos autos o instrumento particular de promessa de venda e compra de imóveis rurais feito entre as partes (ID 23013199), o qual abrange as áreas sobre as quais se pede o presente despejo (matrículas 1422,01423 e 8255, todas do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT) e, no mesmo instrumento, conferem a posse dos referidos imóveis à compradora (requerida), em 08/03/2016, conforme cláusula primeira, parágrafo segundo.

Ademais, juntou aos autos no ID 22527808 o contrato de arrendamento dos imóveis rurais, demonstrando o termo inicial e final (de 01/05/2016 a 30/04/2019), e as respectivas notificações extrajudiciais (ID’s 22527813 e 22527821) dentro do prazo do artigo 95, inciso V, do Estatuto da Terra, o que demonstra que o contrato de arrendamento já estaria extinto entre as partes.

Ademais, caso não fosse concedida a medida, há perigo de dano à demandante, que não poderá se valer da área para exercer atividade econômica ou arrendá-la a outrem, a fim de auferir frutos e rendimentos.
(Id 17162487)

A questão ainda está obscura e portanto exige a dilação probatória para se chegar à verdade real. Pelo que se extrai dos autos até o momento, foram celebrados dois contratos, primeiro o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, em que os agravantes venderam os imóveis à agravada, e depois o de Arrendamento Rural, em que a agravada arrendou os mesmos imóveis aos agravantes.

Discute-se no feito a inadimplência em relação a ambas as avenças, e é justamente nela que as partes se amparam para justificar o respectivo direito sobre o bem em litígio.

Por todos esses motivos, e até que, pela instrução processual, a verdade real dos fatos seja apurada, uma vez que os agravantes estão no local e cultivando a terra, é mais prudente manter a situação atual. Contudo, eles (arrendatários) devem pagar pelo uso, como ficou ajustado (Id n. 17154989), sem prejuízo de futuro ressarcimento pelo não cumprimento do contrato de compra e venda.

Como reiteradamente tem decidido esta Câmara em ações possessórias, jurisprudência que se usa de forma subsidiária, já que semelhantes os casos, sendo intensa a litigiosidade, revela-se mais comedido manter o
statu quo ante
, com a permanência na posse daquele que já ocupa o imóvel, ou seja, os agravantes.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO PROVIDO.

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda.”
(RAI 85601/2016, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, julg. 10/08/2016, DJe 16/08/2016).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - PROVA EXCLUSIVA DO AUTOR - CERCEAMENTO DE DEFESA DO RÉU - NÃO OCORRÊNCIA - LIMINAR DEFERIDA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 927 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - INTENSA LITIGIOSIDADE SOBRE O IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR - ESBULHO DEMONSTRADO - MANUTENÇÃO DO ATUAL OCUPANTE ATÉ A SOLUÇÃO DA LIDE - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Mostrando-se intensa a litigiosidade sobre a área, revela-se mais prudente manter o statu quo ante, com a permanência do imóvel na posse do atual ocupante até a solução da demanda."
(RAI n. 125985/2015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6ª Câmara Cível, julg. 27/10/2015, DJe 29/10/2015).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para revogar a antecipação dos efeitos da tutela e o consequente despejo, devendo o arrendatário depositar em juízo o valor do aluguel, consoante foi pactuado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020